Tribunal: STF
Processo: HC 271173
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária e sonegação de contribuição previdenciária. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes.  Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Fundamentação idônea.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Silvestre Fiorese contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.213.654/RS (evento 4, fls. 298-306).

O paciente  foi condenado à pena de 04 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes contra a ordem tributária e sonegação de contribuição previdenciária, em concurso formal,  tipificados no art. 1º, I, da Lei 8.137/90 e art. 337-A, I, na forma do art. 70, do Código Penal (evento 4, fls. 64-6 e 76-96).

No presente writ, a Defesa sustenta  que o registro de antecedente do paciente não deve ser considerado para exasperar a pena-base, porquanto demasiadamente distante no tempo, forte no entendimento firmado no Tema 150/STF. Alega que o novo delito foi consumado dez anos após a extinção da pena anterior. Argumenta ser inidôneo o fundamento do acórdão impugnado para afastar o reconhecimento do distanciamento temporal e manter a exasperação da pena-base, porquanto lastreado na similitude entre os delitos praticados.  Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fls. 295-7):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. LICITUDE DA VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE EXTINÇÃO DA PENA E NOVO DELITO. TEMA 150/STF. TEMA 1.077/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, a valoração de condenação anterior como maus antecedentes não é vedada pelo transcurso do período depurador, à luz do Tema n. 150 do STF: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.” ( RE 593818/SC, julgamento finalizado em 17/8/2020).
2. A inteligência do Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ confirma que condenações transitadas em julgado e não utilizáveis para reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase, a título de antecedentes criminais, vedada sua utilização para desabonar personalidade ou conduta social: “Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). 
3. Ressalva-se a não remoticidade do antecedente e sua gravidade específica: “não é remota a extinção da pena do crime anterior relativamente à data de cometimento do delito tratado neste processo (2011 extinção da pena e 2021 o cometimento do presente crime) e nem é de desprezível gravidade o crime antecedente (também crime tributário, tal como o crime aqui tratado)”; e, em reforço, “Embora esta Corte haja mitigado a aplicação do disposto no art. 64, I, do Código Penal, em situações em que já transcorrido grande lapso temporal entre o cumprimento da pena, ou sua extinção, e a prática do novo delito, essa não é a situação que ora se impõe.” (AgRg no HC n. 886.149/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). 
4. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria legitima a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada, afastando a necessidade de critério rígido: “A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.” (AgRg no REsp 2196520, Sexta Turma, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN 15/4/2025).
5. No caso concreto, o recorrente foi condenado por crimes do art. 337- A, I, do CP, e do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, tendo o Tribunal de origem mantido a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação pelo art. 168-A, § 1º, I, do CP, com trânsito em julgado em 2008 e extinção da pena em 2011, reputando não remoto o lapso em relação ao delito consumado em 2021, e fixando o acréscimo de 4 meses e 15 dias na pena-base como única vetorial desfavorável. 
6. É admitida a valoração negativa como circunstância judicial antecedentes da condenação criminal transitada em julgado já alcançada pelo período depurador, não merecendo censura a manutenção do incremento à pena-base, pois a condenação antecedente não é desimportante nem demasiadamente distanciada no tempo, e a fração de 1/8 encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 	
7. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.

Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar a pretensão de afastamento dos maus antecedentes na exasperação da pena-base e ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, reputou que: (evento 4, fls. 301-6):

“A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
O Tribunal de origem assim fundamentou a valoração negativa dos antecedentes do recorrente (fls. 390-391, grifei):
[...] 
Na primeira fase da dosimetria da pena, requer a defesa a neutralização da vetorial antecedentes criminais, haja vista que a condenação anterior seria muito antiga. Subsidiariamente, postula o reajuste do patamar de exasperação. Razão não lhe assiste. 
O réu restou condenado nos autos da Ação Penal nº 2005.71.07.001488-9, ajuizada na 2ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS, pela prática do delito do artigo 168-A, § 1º, inciso I, do Código Penal (apropriação indébita previdenciária), com trânsito em julgado em 06/05/2008 e extinção da pena em 07/02/2011 (feito originário, evento 75, CERTANTCRIM1). O delito referente a esta Ação Penal foi consumado em 2021, data da constituição definitiva do crédito tributário (IPL nº 5003346-69.2022.4.04.7107, evento 1, NOT_CRIME22, p. 25). 
O transcurso do período depurador de cinco anos descaracteriza tecnicamente apenas a reincidência, não impedindo a valoração da condenação anterior como antecedentes. A matéria é objeto do Tema nº 150 de Repercussão Geral, cuja tese foi firmada no seguinte sentido (Processo paradigma - RE 593818/SC, julgamento finalizado em 17/08/2020):
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.
Ressalvo que, ao contrário da alegação defensiva, não se trata de hipótese de afastamento do incremento, na medida em que a condenação anterior não é desimportante (apropriação indébita previdenciária) nem demasiadamente distanciada no tempo (pena extinta aproximadamente dez anos antes da prática do novo delito). 
No tocante ao patamar de exasperação, constata-se que o parâmetro adotado na sentença não se ateve objetivamente ao critério matemático de que o peso de cada circunstância judicial seja calculado a partir do termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada, dividindo-se este resultado pelo número de vetoriais. 
Com efeito, este Tribunal adota o entendimento de que não é obrigatória a utilização do critério do termo médio (E Is nºs 5001071-30.2011.404.7206 e 5018411-48.2010.404.7100). 
In casu, entendo adequada a exasperação de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão dos antecedentes criminais, única circunstância judicial considerada desfavorável. 
Nessa senda, nego provimento ao apelo defensivo no ponto, mantendo a pena basilar em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
É admitida a valoração negativa como circunstância judicial antecedentes da condenação criminal transitada em julgado já alcançada pelo período depurador. Tal inteligência tem amparo na jurisprudência desta Corte Superior, conforme a seguir se demonstra (Tema Repetitivo n. 1.077 - grifei):
(...).
Não merece censura a valoração negativa dos antecedentes do recorrente: não é remota a extinção da pena do crime anterior relativamente à data de cometimento do delito tratado neste processo (2011 extinção da pena e 2021 o cometimento do presente crime) e nem é de desprezível gravidade o crime antecedente (também crime tributário, tal como o crime aqui tratado). 
No caso que segue, esta 6ª Turma afirmou não ser remoto antecedente com pena extinta aproximadamente 10 anos antes do novo crime:
(...).
Quanto à majoração da pena, cominada que é de 2 a 5 anos de reclusão, o Tribunal de origem concedeu o acréscimo de 4 meses e 15 dias. 
Tendo sido adotada fração de aumento da ordem de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, constata-se que os fundamentos adotados guardam inteira consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
(...).
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).”

Nesse contexto, observo que os antecedentes do agente foram negativamente sopesados, porquanto o paciente ostenta uma condenação definitiva com trânsito em julgado anterior à data do ilícito penal, o que caracteriza maus antecedentes. 

No ponto, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,DJe 05.05.2023).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente